Tribunal: TJDFT
Processo: 0013332-25.2015.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 70, CONVENÇÃO DE GENEBRA. OCORRÊNCIA.
1. Todas as vezes em que foi instado a se manifestar acerca de alternativas à satisfação do seu crédito, o apelado apresentou meios infrutíferos à satisfação do seu crédito.
2. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero requerimento de diligência que não resulta na localização de bens não se mostra apto a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional.
3. O arquivamento do feito se deu em 12/12/2016, tendo em vista a inexistência de bens passíveis de penhora para a satisfação integral do crédito.
4. Por se tratar de execução de cédula de crédito comercial, deve ser observado o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no art. 70, da Convenção de Genebra.
5. O arquivamento do feito se deu em 12/12/2016 e houve o decurso de um ano de suspensão dos autos, até 12/12/2017, além da suspensão dos prazos no período de 19/03/2020 a 30/04/2020 (Resolução no 313, do CNJ) e 16/06/2020 a 30/10/2020 (art. 3o, da Lei n 14.010/2020), de modo que o lapso intercorrente se iniciou em 13/12/2017 se consumou em 19/07/2021, restando claro que na data da prolação da sentença o crédito já havia sido alcançado pela prescrição.
6. Recurso conhecido e não provido.